Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. DESCONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cancelamento ilegal de plano de saúde só enseja reparação por danos morais se, durante o período do cancelamento do plano de saúde, o beneficiário tenha necessitado de cobertura em situação de urgência/emergência e ter-lhe sido negada.
2. “2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de censurável o comportamento da ré em negar indevidamente o atendimento médico à autora, em razão da ausência de prévia notificação válida, não se configuraram os alegados danos morais, uma vez que não se trata de situação na qual houvesse risco à vida ou à saúde da autora, caracterizando o ocorrido meros aborrecimentos.( ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.892.719/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021)
3. Recurso conhecido e não provido.